Tribunal: TJSP
Processo: 2089194-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório a indicar incapacidade parcial, inviabilizando a imediata concessão do auxílio-doença – Ademais, ausência de robusta prova do nexo - Requisito do art. 300 do C.P.C. não demonstrado – Indeferimento mantido – Agravo desprovido.